Tribunal: TJPA
Processo: 0801385-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801385-21.2021.8.14.0301

APELANTE: JILDATE NOVAES SOUZA

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE SARGENTO.

TERMO INICIAL DO
MANDAMUS
CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO CAPAZ DE PRODUZIR LESÃO A DIREITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O cerne da demanda está na verificação da ocorrência da
decadência
do prazo para a impetração do mandado de segurança, visto que o recorrente pretendia a concessão de segurança para ser promovido ao posto de 3º Sargento da Polícia Militar.

2.

Nesse aspecto, deve-se ressaltar que o art. 23 da Lei n.º 12.016/09 estabelece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de impetração do mandado de segurança inicia quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

3.

Desse modo, considerando o fato de o apelante afirmar que, em 12 de novembro de 1997, no ato da reserva, deveria ter ocorrido a sua promoção ao posto de 3º Sargento, conclui-se que neste momento iniciou o prazo para impetração do
writ
, mas só houve o ajuizamento no ano de 2021, ou seja, sem a observância do prazo estabelecido em lei.

4.

Destarte, inexistem reparos a serem feitos na decisão combatida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JILDATE NOVAES SOUZA, contra sentença proferida pelo JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, nos autos da AÇÃO MANDAMENTAL, com pedido liminar, impetrada por JILDATE NOVAES SOUZA, contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA e outros, em que pretendia a concessão da segurança para que seja promovido à graduação de 3º Sargento da PMPA.

O impetrante informa que ingressou na PMPA em 1/9/1987, tendo sido promovido ao posto de CB/PM, em 25/9/1993, permanecendo nesta graduação até a passagem para a inatividade, em 12/11/1997.

Relata, também, que deveria ter sido promovido ao posto de 3º Sargento PM no ato da reserva, eis que ainda na atividade deveria ter alcançado a referida graduação.

Nesse sentido, requereu administrativamente a promoção por ressarcimento de preterição, porém teve o pedido indeferido, conforme o Boletim Geral PMPA nº 204, de 5/11/2020, sendo cientificado apenas em 10/12/2020.

Assim, impetrou a ação mandamental requerendo a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito à promoção ao posto de 3º Sargento da PMPA. Contudo, a ação foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n.º 12.046/2009 c/c art. 485, inciso I, do CPC, em virtude de haver decorrido o prazo legal para a impetração do mandado de segurança.

Irresignado, o Autor interpôs o recurso de Apelação (Id. 5838930) alegando em síntese, a não incidência da prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença, assegurando ao Apelante plenamente os pedidos formulados na exordial.

O Ministério Público de 2º grau, na condição de
custos legis
, apresentou parecer pelo não provimento do recurso de apelação (Id. 7801400 - Pág. 4).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do presente recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar a ocorrência da decadência quanto ao direito de promoção pleiteado no mandado de segurança.

À míngua de questões preliminares, passo à análise de mérito.

Inicialmente, ressalto que a Lei n.º 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, estabelece, em seu art. 23, o seguinte:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Sobre o assunto, leciona o ilustre jurista Hely Lopes Meirelles o seguinte,
in verbis
:

“O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado." (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31ª Ed., São Paulo, 2008, p. 59)

Com efeito, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

Consoante se extrai da análise dos autos, o apelante impugna ato do Presidente da Comissão de Promoção de Praças da PMPA, afirmando que fazia jus ao direito ainda em atividade e que mesmo após a passagem para a inatividade em 1997, o impetrado não observou a norma legal sobre a matéria.

Todavia, o impetrante somente postulou em juízo em 04 de agosto de 2021, anos após a ciência do ato impugnado, ou seja, quando já tinha transcorrido em muito, o prazo decadencial, o que leva a reconhecer a decadência do direito para impetração do
writ
originário.

Nesse passo tem sido o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPETRAÇÃO APÓS CENTO E VINTE DIAS DO ATO IMPETRADO. DECADÊNCIA.
1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omisso do Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, objetivando, em suma, proceder à sua promoção nas graduações de 3º Sargento e de 2º Sargento, além de retificar a data de promoção a graduação de Cabo da PM (fl. 224, e-STJ). 2.
Consoante se verifica dos autos, a alegada preterição de promoção do recorrente, que deveria se dar em 2009, para cabo; em 2012, para 3º Sargento e, em 2015, para 2º Sargento, segundo o Tribunal local, data das publicações dos atos questionados. Contudo, o writ foi impetrado após o transcurso de 120 dessa última data, somente em 10.5.2016, de modo que se operou a decadência da impetração, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
3. Não se trata de ato omissivo e de relação de trato sucessivo, pois o ato impugnado, qual seja, a promoção tardia do impetrante, é ato comissivo. 4. O acórdão recorrido coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que há decadência quando o Mandado de Segurança contra ato de exclusão de militar do quadro de promoção de oficiais é ajuizado após terem transcorrido 120 dias da prática de tal ato. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 53.309/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PENA DE EXPULSÃO. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA. RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança em que se alega que a existência de pedido de revisão administrativa do ato que expulsou o impetrante do corpo da Polícia Militar do Estado de São Paulo suspende o prazo decadencial para a impetração do mandamus.
2. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do Mandado de Segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
3. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". Precedentes: AgInt no RMS 56.025/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/09/2018; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/06/2018; AgRg no RMS 42.870/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014. 4. In casu, o ato de expulsão do impetrado foi publicado no dia 8.2.2017, sendo esse o termo inicial para a contagem do lapso decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Como o Mandado de Segurança foi manejado apenas em 12.1.2018, um anos após a ciência do ato impugnado, ocorreu a consumação do prazo decadencial para a impetração do writ, não se cogitando da interrupção do prazo em virtude da interposição do recurso administrativo. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 58712 SP 2018/0238889-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS.DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - Na hipótese dos autos, o impetrante teve indeferido recurso administrativo interposto contra a concessão de sua anistia apenas com efeitos retroativos sobre a diferença entre os proventos da graduação de Primeiro-Sargento e os proventos da graduação de Segundo-Tenente, limitados de 31 de outubro de 1997 a 5 de dezembro de 2003. II -
A portaria que concedeu anistia ao impetrante com efeitos retroativos limitados foi publicada em 2004 e, a despeito do anistiado ter interposto recurso administrativo, que foi indeferido em 2010, somente impetrou o mandado de segurança após a fluência do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.
III - É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso administrativo, desprovido de efeito suspensivo, não interrompe o prazo decadencial do mandado de segurança. Precedentes: RMS nº 28.030/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA,DJe de 20/11/2009; EDcl no AgRg no MS nº 12.716/DF, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe de 15/04/2011; RMS nº 22.439/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 10/02/2011; AgRg no MS nº 14.178/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 17/04/2009 e MS nº 15.158/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 01/09/2010. IV - Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 16136 DF 2011/0030909-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/03/2012)

Ademais, constata-se que o caso em exame não se configura relação de trato de sucessivo, tendo em vista a existência de ato concreto ora impugnado, que se deu em 1997, quando da ocasião da não promoção do impetrante.

In casu
, observa-se que, de fato, se operou, na espécie, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato em causa, já que o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do
writ
conta-se a partir da ciência da realização do ato.

Logo, observo que o direito a que alude o impetrante/apelante encontra-se sob o manto da decadência, devendo ser extinto o feito.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do RECURSO DE APELAÇÃO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023